Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008522-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1008522-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A.

AGRAVADA
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – CARÊNCIA RECURSAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO -

BEM DE FAMÍLIA -

DOIS IMÓVEIS - CONDIÇÕES RESOLUTIVA COM FINALIDADE MANTER COMO RESIDÊNCIA – IMÓVEL OFERECIDO
EM GARANTIA - AFASTAMENTO A PROTEÇÃO DADA AO BEM DE FAMÍLIA
– ARTIGO 3º, V, DA LEI Nº 8.009/90 -

RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em carência recursal por falta de interesse de agir tão somente pelo fato de a parte confundir uma matrícula semelhante com outra, muito mais ainda quando tal confusão não é suficiente para alterar o julgamento da matéria, já que ambas são objeto da mesma impugnação da penhora.

Havendo dois imóveis adquiridos com condição resolutiva que o obriga nele residir, deve prevalecer o bem adquirido em primeiro lugar, ficando o outro livre para todos os fins de direito, inclusive constrição.

O oferecimento do imóvel em garantia afasta a proteção dada ao bem de família, circunstância que não se encontra albergada pelas regras da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1008522-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A.

AGRAVADA
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em face da decisão proferida na Ação
Cautelar de Arresto em fase de
Cumprimento de Sentença nº 0003527-90.2005.8.11.0037 - Cód. 35486-
, ajuizada contra
FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO
, que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da
matrícula nº 9.095, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT
, declarando-o como bem de família, portanto, impenhorável.

Em suma, verifica-se que o
agravado obteve financiamento agrícola que resultou na emissão de
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
por parte da entidade financiadora, que, por sua vez, contratou a agravante para resguardar a referida operação de crédito na hipótese de inadimplemento por parte do agravado, o que se consumou.

Informa o agravante que indenizou a financiadora/segurada, cujo montante de dívida, hoje, ultrapassa R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com as devidas correções de estilo.

Aduz que em razão da dívida acima, foram penhorados 04 (quatro) bens imóveis do agravado, os quais também são objeto de penhora em outros processos.

Pondera que após a penhora, o agravado apresentou impugnação à penhora, arguindo que o imóvel objeto da
matrícula nº 9095
seria impenhorável por se constituir em bem de família.

Declara que sobre os 04 (quatro) bens imóveis em questão existem restrições fiduciárias e/ou judiciais, caracterizados por hipotecas, penhoras e averbações premonitórias, as quais comprovam que o agravado voluntariamente tem dado tais imóveis como garantia, inclusive aquele que alega constituir bem de família.

Enfatiza que o imóvel tido por bem de família foi adquirido sob condição resolutiva que o obrigava a nele residir e explorar, todavia, este foi o último a ser adquirido, sendo certo que sobre o imóvel contido na
matrícula 5627
também vige cláusula protetiva de preservação instituída pelo IBAMA, o que impede sua exploração, cuja finalidade, portanto, não poderia ser outra se não residência, inclusive foi adquirido em
11/07/2000
, anteriormente ao imóvel
matriculado sob o nº 9095
.

Pontua ainda que quando o agravado adquiriu o imóvel de matrícula 9905, expressa cláusula resolutiva de obrigação de residência e exploração agropecuária foi gravada como condição para a transmissão do bem, o que sob o escopo do comparativo com a averbação gravada no imóvel de matrícula 5627, tornaria impraticável a residência simultânea em ambos os imóveis, mormente pelo fato de aquele ter sido adquirido com antecedência em relação àquele que se pretende ver reconhecida a impenhorabilidade.

Esclarece também que o agravado renunciou tacitamente à impenhorabilidade, ao oferecer em garantia fiduciária ou judicial, ora por hipoteca instituída por dívida contraída pelo agravado, ora por penhora ou averbação premonitória imposta pelo judiciário.

No mais, sustenta
que o agravado, além de ter acumulado pesadas dívidas financeiras, efetivamente deu os imóveis em garantia das negociações que assumiu, o que não pode refletir posterior alegação de impenhorabilidade sob o escopo de bem de família, sob pena de ofensa ao artigo 4º da Lei nº 8009/90.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento de modo que seja revogada a decisão agravada, reconhecendo-se a inaplicabilidade da proteção de impenhorabilidade por bem de família conferida pela Lei 8009/90, tanto no que tange ao imóvel da matrícula 9905, como aos demais de titularidade do agravado.

O agravo foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 87978484
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 88430467
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 88920461
, oportunidade que a parte agravada arguiu a preliminar de carência recursal pela falta de interesse de agir, argumentando que ao defender a alegada impenhorabilidade
matrícula 9095 do CRI de Poxoréo
, a agravante incorreu em erro, uma vez que a penhora que foi desconstituída trata-se da
matrícula 9095 do CRI de Primavera do Leste
.

Alega ainda que existem
dois imóveis com o número da mesma
matrícula 9.095
, sendo um no CRI de Poxoréo e outro no CRI de Primavera do Leste, sendo este último o objeto da desconstituição.
No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1008522-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A.

AGRAVADA
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA RECURSAL PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Na concepção do agravado, ao defender a

matrícula 9095 do CRI de Poxoréo
, o agravante incorreu em confusão, uma vez que tal matrícula não é a mesma que foi desconstituída a penhora, mas sim, a
matrícula 9095 do CRI de Primavera do Leste
,
desta forma, ao defender a matrícula nº 9095 do CRI de Poxoréo, a agravante carece do interesse de agir, uma vez que postula por fato que sequer chegou a acontecer.

Acrescenta adiante que há dois imóveis com o número de
matrícula 9.095
, sendo um no CRI de Poxoréo e outro no CRI de Primavera do Leste, sendo o último o objeto da desconstituição da penhora.

Não procede o inconformismo do agravado.

Isto porque, pela simples leitura da petição inicial do presente recurso e das contrarrazões, verifica-se que ocorreu uma simples confusão das matriculas, inclusive por
ambas as partes
, diante da semelhança das mesmas, sendo uma
matrícula nº 9095
do CRI de Primavera do Leste e
outra 9905
do CRI de Poxoréo.

No caso em comento, o agravante defendeu na petição inicial do recurso que o imóvel objeto da desconstituição é aquele
matriculado sob o nº 9095
de Primavera do Leste-MT (doc.10), contudo, diante da semelhança das matrículas, também citou a
matrícula 9905
(doc.10) e vice-versa. Confira os seguintes trechos:

"(...) Para tanto, é importante ressaltar na presente capitulação, que o imóvel contido na matrícula 5627 (doc. 7), foi adquirido ANTES do que o
imóvel da matrícula 9095 (doc. 10)
, vez que o registro de sua aquisição se deu em 11/07/2000 (...)."
(
ID nº 87483972 – Pág.9 da petição inicial
).
Grifei
.

“(...)
No entanto, quando o agravado adquiriu o imóvel de matrícula 9905 (doc. 10)
, expressa cláusula resolutiva de obrigação de residência e exploração agropecuária foi gravada como condição para a transmissão do bem, o que sob o escopo do comparativo com a averbação gravada no imóvel de matrícula 5627 (doc. 07).”
(
ID nº 87483972 – Pág.9/10 da petição inicial
).

Nota-se que o agravante, em sua inicial, cita a
matrícula 9095
e entre parentes transcreve “doc.10”. Adiante ,cita a
matrícula 9905
e entre parentes transcreve “doc.10”, portanto, uma simples confusão.

Por outro lado, em suas contrarrazões o agravado também, diante da semelhança das matrículas, cometeu uma confusão ainda maior, ao alegar que se tratam de dois imóveis com a mesma
matrícula 9.095
, sendo um no CRI de Poxoréo e outro no CRI de Primavera do Leste, sendo o último o objeto da desconstituição da penhora, quando na realidade o de Poxoréo é de
matrícula nº 9905
e o de Primavera é de
9095
.

Ademais, independentemente de qual das matrículas é o objeto da discussão, certo é que em se tratando de impenhorabilidade de bens, esta pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de carência recursal pela ausência de interesse de agir
.-

V O T O

Eminentes pares

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para melhor compressão, transcrevo a decisão recorrida:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte executada alegou, no id nº 51087338, a impenhorabilidade de um dos bens penhorados no id nº 49059307, especificamente o constante na matrícula nº 9.095, do CRI desta Comarca, por se tratar de bem de família.

Intimado, o exequente afirmou que o executado não merece razão, uma vez que não restara devidamente comprovado que o referido imóvel é o único imóvel pertencente a executada.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, entendo que assiste razão executada, vez que a impenhorabilidade do bem de família é excepcionada apenas quando se tratar de dívida do próprio imóvel.

Para tanto, extrai-se da certidão do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, juntada aos autos (id nº 51087741), a informação da existência de um único bem urbano em propriedade da executada.

Com efeito, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família pode ser feita a qualquer tempo, não havendo falar, portanto, em preclusão. Veja-se:

EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO DA OBRIGAÇÃO EM SUCESSÃO LEGÍTIMA CARÊNCIA DE AÇÃO ILEGITIMIDADE ATIVA AD C A U S A M D A H E R D E I R A R E C O N H E C I D A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO, ATÉ MESMO POR SIMPLES REQUERIMENTO NO PROCESSO EXECUTIVO. - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - A P L : 1 0 7 2 7 8 6 3 1 2 0 1 4 8 2 6 0 1 0 0 S P 1 0 7 2 7 8 6 - 31.2014.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/03/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2015)

Ademais, assinalo que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família pode ser feito de ofício pelo magistrado, sendo considerada questão de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO, AINDA MAIS QUANDO DEMONSTRADO, POR CERTIDÕES ACOSTADAS AOS AUTOS RECURSAIS, QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA, ÚNICO DA AGRAVANTE. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70055275283, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 23/07/2013)

DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e, ainda, por reconhecer, de ofício, a impenhorabilidade do bem de família, a fim de determinar o levantamento da penhora que sobre ele recaiu, nos termos do voto e da fundamentação. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. 1.IMPENHORABILIDADE D O B E M D E F A M Í L I A R E C O N H E C I D A D E OFÍCIO.JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EMBARGANTE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO; RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1039088-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Mário Helton Jorge - Unânime - - J. 20.05.2015)

Ante o exposto, DETERMINO a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 9.095, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, bem como DECLARO-O como bem de família, portanto, impenhorável.

Permanece inalterado a penhora quanto aos demais imóveis descritos no de id nº 49059307.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito"

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o agravado adquiriu financiamento de parcela de sua safra de algodão 2004/2005 através de emissão de
Cédula de Produto Rural nº 11/2004
.

Não é de se olvidar que a CPR foi instituída pela
Lei nº 8.929/94
como ferramenta de financiamento da produção agrícola nacional.

A Cédula de Produto Rural constitui um título endossável, emitido por produtor rural autorizado, representativo de promessa de entrega futura de produtos agropecuários, ou de sua liquidação financeira, na forma da lei.

No ato da emissão, o eminente recebe de determinada instituição, que financia o valor da venda de sua produção futura, comprometendo-se a entregar fisicamente o produto ou liquidar financeiramente a obrigação, em conformidade com as condições previstas no título.

De igual sorte, há previsão na CPR de contratação de cobertura securitária sobre o financiamento, denominado seguro garantia.

Assim é que na hipótese de vencimento da Cédula de Produto Rural (CPR) sem que o emitente (tomador do seguro) promova seu adimplemento, deve a seguradora, no dia útil imediatamente posterior ao vencimento, promover a indenização em favor da entidade financiadora (em favor de quem o produtor rural – tomador – contrata o seguro).

Para tanto, de modo a resguardar a seguradora contra eventual sinistro, hipótese em que esta se sub-rogará nos direitos da segurada (entidade financiadora) contra o produtor, é determinado a este último - o produtor, emitente da CPR e tomador do seguro – que preste garantias geralmente constituídas na própria cédula, o que viabiliza a contratação do seguro, nos termos dos
artigos 3ª, 5º e 7º, todos da Lei nº 8.929/94
.

Desta forma, ao adimplir sua obrigação securitária, arcando com débitos de terceiro, a seguradora sub-roga-se de pleno direito nos direitos em favor de quem pagou, conforme dispõe o
artigo 349 do Código Civil
.

No caso em comento, diante do inadimplemento do produtor, ora agravado, a seguradora agravante efetuou o pagamento da apólice do seguro garantia (obrigação securitária), sub-rogando-se nos direitos para quem pagou, recebendo em garantia cedular a própria CPR, fato este ocorrido há mais de 16 anos.

Ao longo destes 16 anos, a seguradora vem tentando receber o seu crédito, tendo o executado se utilizado de todas as manobras possíveis e subterfúgios para não cumprir suas obrigações, bem como para evitar as constrições de seus bens. Inicialmente, descumpriu o pactuado na CPR, desviando o penhor agrícola de 19.380 @ de algodão devidamente registrado, do qual era fiel depositário. Confira:

Posteriormente, onerou todos os seus bens em diversas dívidas, utilizando-se da impenhorabilidade da
Lei nº 8.009/90
para livrar-se de constrição, inclusive alguns deles com averbação de garantias fiduciárias, hipotecas e averbações
premonitórias, a exemplo do bem objeto do presente recurso.

Ademais, verifica-se que dois (02) dos imóveis penhorados, sendo um deles o objeto do presente recurso, foram adquiridos sob condição resolutiva que o obriga a nele residir e explorar, todavia, o imóvel contido na
matrícula 5627
contém cláusula protetiva de preservação instituída pelo IBAMA, o que impede sua exploração, cuja finalidade, portanto, não poderia ser outra se não residência, e que foi adquirido em
11/07/2000
, anteriormente ao imóvel
matriculado sob o nº 9095
, objeto da desconstituição da penhora por ser enquadrado como bem de família.

Assim sendo, diante de dois motivos relevantes, não há dúvida de que o recurso deve ser provido.

Primeiro, não poderia o imóvel objeto do presente recurso ser declarado bem de família, se anteriormente foi adquirido outro com a mesma finalidade.

Segundo, conforme se verifica das cópias das matrículas, todos os imóveis pendem restrições fiduciárias e judiciais por dívidas contraídas pelo devedor. Logo, este não pode alegar impenhorabilidade sob o escopo de bem de família.

Aliás, pelo que se percebe, o devedor utiliza-se de forma abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio de boa-fé objetiva, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

Ademais, o próprio ordenamento jurídico não dá guarida para o devedor que entregou seu bem em garantia e, posteriormente acumulou dívidas que seriam capazes de reduzi-lo à insolvência, conforme prevê
artigo 4º da Lei nº 8009/90
:

“Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo -se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga”.

Se não bastasse, o imóvel oferecido como garantia hipotecária ou em alienação fiduciária afasta a proteção dada ao bem de família.

Sobre o tema, inclusive de minha relatoria:

“
BEM DE FAMÍLIA
– Imóvel oferecido como garantia – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/90 –
O oferecimento do imóvel em garantia afasta a proteção dada ao bem de família
: – Circunstância que não se encontra albergada pelas regras da impenhorabilidade do bem de família, excepcionada nos estritos termos do artigo 3º, da referida lei. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – Agravo de Instrumento – 2039791 - 10.2021.8.26.0000 – 13ª Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Nelson Jorge Junior – Data Julgamento: 29/03/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE DE ÁREA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL SEJA UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR PARTE DO EXEQUENTE/AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Compete ao executado demonstrar que o bem em questão é utilizado para subsistência familiar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Em não o fazendo, não há como desqualificar a decisão que não reconhece a impenhorabilidade do bem. Precedente deste Tribunal: “O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora
.” (AgR 145043/2014, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014)."
(TJMT - N.U 0060717-39.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 05/10/2016)

“DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA -
INDEFERIMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
- EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA LEI 8009/90 - RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora
. ”

(TJMT - AgR 145043/2014, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, publicado no DJE 27/11/2014)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, deve ser afastada a proteção de impenhorabilidade por bem de família, tanto no que toca ao imóvel objeto do presente recurso quanto aos demais bens dados em garantia.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão singular, a fim de afastar a impenhorabilidade do bem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021